Tribunal: TCU
Processo: 014.905/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de fiscalizar ações de melhoramentos no canal de navegação da hidrovia do rio São Francisco e ações para manutenção e operação da eclusa de Sobradinho/BA. Análise de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2018, realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no período compreendido entre 7/5/2018 e 13/7/2018, em cumprimento ao Acórdão 2421/2017-TCU-Plenário , com o objetivo de fiscalizar, dentre outros objetos, as ações de melhoramentos no canal de navegação da hidrovia do rio São Francisco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso IV, da Constituição Federal; arts. 1o, inciso II, 26, 41, inciso II, 43, inciso II, e 58, inciso II da Lei 8.443/1992; e art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Reynaldo Araújo da Silva Soares, CPF XXX.731.467-XX, na condição de fiscal do Contrato 889/2017-DAQ/DNIT; 9.2. aplicar ao Sr. Reynaldo Araújo da Silva Soares, multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência dos encargos devidos, na forma da legislação em vigor; 9.6. alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, a fim de evitar a recorrência em situações futuras análogas, caso não tenha sido providenciado, que: 9.7.1. a falta de clareza e precisão na execução do Contrato 264/2018, celebrado com o Consórcio Eclusa de Sobradinho, por meio de cláusulas que definissem direitos, obrigações e responsabilidades das partes, cuja ausência causou indefinição quanto à propriedade dos bens adquiridos com recursos do contrato e consequentemente risco de perda destes, obrigando as partes a realização de acordo extracontratual para fins de assegurar que fossem incorporados ao patrimônio da Administração da Hidrovia do São Francisco, infringiu o art. 54, § 1o, da Lei 8.666/1993; 9.7.2. a não observância da vigência dos contratos emergenciais para prazos de no máximo 180 dias, contados desde a data da declaração da situação emergencial que autorizou a contratação, verificada na execução do Contrato 264/2018 (serviços de operação e manutenção da Eclusa de Sobradinho), celebrado com o Consórcio Eclusa de Sobradinho, infringiu o art. 24, inciso IV, in fine , da Lei 8.666/1993; 9.7.3. a atestação de medições contendo gastos com aluguéis de imóveis como se fossem com "instalação de dependências de Canteiro de Obras", ocorridas no Contrato 889/2017-DAQ/DNIT, infringiu os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, §§ 1o e 2o do art. 36 do Decreto 93.872/1986, e art. 3o e 4o da Decreto 7.983/2013; 9.8. encaminhar cópia desta decisão o responsável e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.